Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processo : 0712709-83.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 228053424 dos autos originários n. 0703533-71.2025.8.07.0003), que indeferiu a tutela de urgência para determinar desde logo que os réus, aqui agravados, procedam com a mudança de titularidade das contas de água junto à CAESB, sob o fundamento de que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “porque os imóveis foram adquiros há muitos anos e somente agora a parte autora ingressou em juízo”. O autor-agravante alega que, em 17/06/2013, adquiriu, por meio de procuração/cessão de direitos e obrigações, os direitos possessórios de Raimundo Silva Vieira e sua esposa, Rosimeiry Pereira de Melo Vieira, sobre o imóvel denominado por Lote de Terreno n. 04, Bloco C, EQNP 32/36, Ceilândia – DF, e suas acessões e benfeitorias, quais sejam, 03 apartamentos construídos no terreno, denominados individualmente apartamentos n. 101, 201 e 301. Argumenta que, em 26/02/2021, cedeu aos agravados José Martins Ferreira e Helena Nogueira Martins a posse do apartamento n. 101. Conta que o apartamento n. 201 foi cedido em 15/08/2023 aos agravados Gleison Rodrigues e Francisca Helena Moreira Santos Rodrigues. Por fim, em 17/04/2024, o apartamento n. 301 foi objeto de cessão de direitos em favor da agravada Fabiana Maria Freire da Costa. Salienta que “no imóvel em questão (terreno) onde foram feitas as acessões, a saber, apartamento 101, 201 e 301, constam 02 (dois) 02 (dois) medidores de água (da Caesb), vinculados às unidades consumidoras n. 7522444 e 8969213, sendo que ambas as unidades consumidoras estão ligadas aos 03 apartamentos construídos na EQNP 32/36, BLC C, LT 04, CEILÂNDIA/DF, os quais se encontram em nome do agravante”. Registra que, a despeito do tempo já transcorrido desde a cessão de direitos sobre os referidos apartamentos, os cadastros dos relógios de água, originalmente instalados pelo agravante, ainda não tiveram a titularidade modificada pelos cessionários, o que tem gerado débitos em nome do agravante, perfazendo o montante de R$ 24.801,61. Afirma que apesar dos inúmeros esforços do agravante em resolver amigavelmente a situação exposta, os agravados se negam a efetuar o pagamento das dívidas acumuladas e alterar a titularidade do cadastro junto à CAESB. Observa que há urgência na concessão da medida liminar, tendo em vista a ameaça de seu nome ser incluído em cadastros de inadimplentes e sofrer execução de débitos. Pede a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da r. decisão hostilizada, a fim de que seja “realizada a transferência imediata da titularidade das contas de água junto à CAESB para o nome dos agravados”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o débito de água e esgoto tem natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE SE UTILIZOU DO SERVIÇO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014. Grifado) Destarte, não é a titularidade do imóvel que define a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto, mas a relação contratual mantida entre consumidor e concessionária, caracterizando-se, pois, uma obrigação de natureza pessoal. Neste passo, a relação contratual existe entre a concessionária e o consumidor cadastrado como usuário dos serviços de água e esgoto. É dizer, a companhia fornece os ditos serviços a quem consta no seu cadastro como cliente, até que seja comunicada para a mudança. E, conforme dispõe o art. 82, § 1o, da Resolução n. 14/2011 da ADASA, cabe ao usuário formalizar o pedido de encerramento da relação contratual. Nesse sentido, o precedente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: [...] 2. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, débitos de água e energia elétrica são de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Desse modo, a dívida oriunda de eventual inadimplemento das faturas não se vincula automaticamente à transferência de titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços. 3. Salvo eventual ajuste diverso, compete aos envolvidos a responsabilidade de efetuar a mudança de titularidade da unidade consumidora junto à concessionária. Assim, por imposição do princípio da boa-fé objetiva, o qual preconiza que as partes devem ser leais umas com as outras, tutelando-se a justa expectativa, de maneira a evitar vantagens ou desvantagens por quem quer que seja, a obrigação de solicitar a mudança de titularidade não cabe apenas ao novo proprietário do imóvel, mas também do vendedor que, além de já manter relação contratual com as concessionárias de fornecimento de serviços, era o principal interessado para que as faturas posteriores à alienação não fossem geradas em seu nome. Trata-se de ato potestativo cujo cumprimento dependia exclusivamente da sua vontade manifestada, de modo que eventual inércia do comprador ou de terceiro não pode ser utilizado, isoladamente, como justificativa para a falta de comunicação. Observa-se, ainda, que o vendedor permaneceu com o cadastro da unidade ativo e vinculado à sua titularidade por mais de dez anos sem que nenhuma providência tivesse sido tomada durante todo esse período. Nesse contexto, não se pode desconsiderar que o apelante contribuiu de forma efetiva para a situação, desautorizando a pretendida indenização pelos alegados danos morais, já que, como bem definido em sentença, a negativação se deu enquanto haviam débitos pendentes de pagamento em seu próprio nome. Acrescenta-se, ainda, que ao tempo de ajuizamento da ação existiam outras negativações por débitos diversos e que não foram esclarecidos pelo apelante, atraindo, também, o entendimento de que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385/STJ). 4. Como a transferência da posse do imóvel é incontroversa e os débitos de água e energia elétrica são de natureza pessoal e posteriores à transmissão, também por imposição do princípio da boa-fé objetiva deve ser atribuída aos compradores a responsabilidade pela quitação da dívida objeto de cobrança. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 0700877-49.2022.8.07.0003, Rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, julgamento: 7/12/2022, DJE: 19/12/2022. Grifado) No caso, o agravante alega ter promovido a cessão de direitos relativos aos apartamentos n. 101, 201 e 301, construídos no terreno situado a EQNP 32/36, BLC C, LT 04, Ceilândia-DF em favor dos agravados, contudo, não apresentou documento comprovando que comunicou à empresa prestadora dos serviços a transferência de propriedade dos imóveis. Assim, ausente a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator